Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733253-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEZIA VARGES TEIXEIRA, S. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: KEZIA VARGES TEIXEIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação de tutela recursal) interposto por Kézia Varges Teixeira e S. L. B. contra decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (proc. no 0706771-07.2021.8.07.0014, ID no 103865217, págs. 1-4). 2. Em suma, em suas razões recursais narram que a segunda agravante, atualmente com 2 (dois) anos de idade, foi diagnosticada com paralisia cerebral e desde então necessita de assistência multidisciplinar em regime de “home care”. 3. Esclarece que os médicos que a acompanham identificaram a necessidade de seguimento de tratamento em fonoterapia com profissionais especializados em disfagia; equoterapia e musicoterapia; hidroterapia; psicomotricidade; aplicação de toxina botulínica devido à sialorreia e laserterapia para evitar riscos de broncoaspiração, além de adesivo de escopolamina. 4. Tecem considerações sobre a necessidade e relevância dos tratamentos prescritos, assim como em relação à urgência em compelir o plano de saúde a custeá-los, pois seriam imprescindíveis para evitar a progressão no estado de saúde da segunda agravante. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que o agravado seja obrigado a autorizar imediatamente todos os tratamentos indicados, sob pena de multa diária e, no mérito, a reforma de decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. O preparo não foi providenciado, mas as agravantes informam que são beneficiárias da gratuidade de justiça deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 9. A segunda agravante narra que é beneficiária de plano de saúde e lhe foram prescritos tratamentos que devem ser custeados imediatamente pelo agravado, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 10. Destacam que as terapias e tratamentos prescritos têm o intuito de auxiliar no desenvolvimento psicomotor e cognitivo, pois foi diagnosticada com paralisia cerebral. Argumentam que há urgência, pois a demora pode ensejar agravamento no estado de saúde, justificando a concessão da antecipação de tutela recursal. 11. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O relatório médico (ID no 103111770) destacou a necessidade de internação da segunda agravante em regime de “home care”, cuja internação domiciliar ocorreu logo após os primeiros 4 (quatro) meses de vida (9/4/2019). Todavia, o agravado comunicou que o atendimento na forma prestada seria encerrado em 30/10/2021. 13. A decisão recorrida modulou os efeitos da tutela pleiteada e determinou a manutenção do tratamento nos termos do relatório médico anexado ao ID no 103111771 dos autos originários. Logo, as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e pediatria foram mantidas pela decisão. 14. Do mesmo modo, garantiu a quantidade de sessões indicadas no referido relatório médico para o atendimento por fonoaudiólogo, técnico em enfermagem e nutricionista (ID no 103111762; ID no 103111770 e ID no 103111771), bem como a manutenção da cobertura de pediatra mensal, fisioterapia e terapia ocupacional. 15. No que tange às demais terapêuticas e tratamentos pleiteados (fonoterapia com profissional especializado em disfagia, equoterapia, musicoterapia, hidroterapia, psicomotricidade, aplicação botulínica, laserterapia e adesivo de escopolamina), não há elementos documentais suficientes que corroborem a urgência alegada nos autos. 16. Os relatórios médicos não destacam a necessidade de urgência ou emergência na realização dos tratamentos supracitados, seja para evitar prejuízo irreparável à saúde da segunda agravante ou para preservá-la de iminente dano ao seu desenvolvimento. A urgência destacada no relatório médico (ID no 103111770) se refere à internação em “home care”, mantida pela decisão recorrida. 17. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), musicoterapia, dentre outras, independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. 18. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece aos Juízes, com base na legislação médica, os conceitos de urgência e emergência: “O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” (...) Dois marcos normativos servem de referência para os magistrados em relação ao direito à Saúde. As definições de urgência e emergência acima, contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, são a base para o atendimento ou tratamento médicos, independentemente se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da Saúde Suplementar. Porém, para as operadoras de planos e seguros de saúde, recorre-se à Lei no 9.656, que regulou o funcionamento do setor em 1998, pois esta lei restringiu o conceito para o grupo de casos decorrentes de “acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas/. Acesso em: 19/10/2021). 19. Como anotado anteriormente, a agravante nasceu em 9 de abril de 2019; atualmente com 2 (dois) anos de idade. A equoterapia, musicoterapia, dentre outras, não são as únicas terapêuticas de estimulação; é alternativa ou complementar, o que quer dizer que há outros tratamentos tradicionais indicados, pagos pelos planos de saúde. 20. A afirmação de que não haverá qualquer risco no deferimento da medida, que é reversível, não tem pertinência. A reversibilidade teórica não significa que o Juiz não deva considerar consequências práticas da sua decisão. 21. A propósito, confira-se o art. 20 da LINDT: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 22. A experiência comprova que liminares concedidas com fundamento de empatia, produzem, quando cassadas, enormes perturbações à família, que será obrigada a devolver os valores recebidos e custear os tratamentos autorizados. Muitas delas não têm condições para tanto e se envolvem nas consequências que uma obrigação não cumprida pode gerar 23. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 24. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário. 25. A decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência provisória (modalidade evidência) analisou de maneira adequada o contexto fático-jurídico apresentado pelas agravantes, o que mitiga os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 27. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem, sem prejuízo da reanálise do contexto sócio-econômico familiar, no caso de eventual impugnação. 31. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, II). 32. Oportunamente, retornem-me os autos. 33. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO